Tribunal: STF
Processo: ADI 7341
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do STF que declarou a inconstitucionalidade de norma estadual na qual fixado percentual de honorários de sucumbência em parcelamento de débitos tributários.



    2. A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe aponta omissão relativamente à modulação dos efeitos temporais da decisão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social a justificar a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma estadual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei n. 9.167/2023 do Estado de Sergipe, com fundamento no art. 22, I, da CF/1988, que reserva à União a competência para dispor sobre direito processual, incluindo a disciplina dos honorários advocatícios.



    5. A norma impugnada produziu efeitos durante determinado período, amparando negócios jurídicos firmados de boa-fé entre o Estado de Sergipe e contribuintes, com impacto relevante sobre a ordem jurídica.



    6. O art. 27 da Lei n. 9.868/1999 autoriza a modulação dos efeitos de decisões declaratórias de inconstitucionalidade quando presentes razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.



    7. A eficácia retroativa da decisão poderia gerar prejuízos à confiabilidade e estabilidade dos negócios jurídicos consolidados, motivo pelo qual se justifica a restrição de seus efeitos.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração conhecidos e providos para modular os efeitos da decisão, fixando como marco temporal do início da produção de seus efeitos a data de publicação da ata de julgamento do mérito da ação, resguardados os negócios jurídicos consolidados.